Tribunal: TJPA
Processo: 0807573-55.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807573-55.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: REINALDO DE ALMEIDA MACHADO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA AUTORIDADE INSTAURADORA. NULIDADE DESDE A ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão do Tribunal Pleno que concedeu a segurança para anular o Decreto de Demissão de 14.02.2024 e determinar a reintegração de Policial Penal, ao fundamento de vício de competência no Processo Administrativo Disciplinar nº 5775/2021.

2.

O embargante sustenta omissão quanto às consequências jurídicas da anulação do decreto demissório, defendendo a possibilidade de reaproveitamento dos atos instrutórios praticados no PAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.

A questão em discussão consiste em saber se a nulidade reconhecida em razão da incompetência da autoridade instauradora do PAD limita-se ao decreto demissório ou se alcança a integralidade do procedimento disciplinar, desde sua instauração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.

A competência para aplicação da penalidade de demissão é privativa do Governador do Estado, conforme art. 135, XX, da Constituição do Estado do Pará, possuindo natureza constitucional e inderrogável.

6.

O PAD foi instaurado e conduzido por autoridade manifestamente incompetente para processar infrações cuja sanção abstratamente prevista incluía a demissão, configurando incompetência absoluta ratione materiae.

7.

O vício compromete a própria validade da instauração do procedimento, contaminando os atos subsequentes, inclusive instrução, relatório e decisões administrativas, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

8.

A posterior aplicação da penalidade de demissão pelo Governador, após recurso do servidor interposto contra suspensão convertida em multa, agravou a situação jurídica do administrado sem que lhe fosse assegurada defesa específica quanto à sanção máxima, evidenciando prejuízo concreto.

9.

Nos termos do art. 21 da LINDB, a invalidação deve alcançar todos os atos eivados de vício estrutural, inviável o reaproveitamento de atos praticados sob usurpação de competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão prolatado pelo Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos de Mandado de Segurança que concedeu a segurança pleiteada para anular o Decreto de Demissão de 14 de fevereiro de 2024 e determinar a reintegração do impetrante ao cargo de Policial Penal, com efeitos funcionais desde a demissão e efeitos financeiros a partir da impetração do writ, julgando extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil .

Vejamos a ementa do julgado embargado:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 10 (dez) DIAS CONVERTIDA EM MULTA. RECURSO DE REVISÃO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO AGRAVADA PARA DEMISSÃO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. AGRAVAMENTO DE PENA EM RECURSO ADMINISTRATIVO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:

1.

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, contra ato do Governador do Estado do Pará consubstanciado em decreto que aplicou pena de demissão, agravando sanção anteriormente fixada em suspensão convertida em multa, sem prévia abertura de nova oportunidade de contraditório e ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade no agravamento da sanção administrativa de suspensão para demissão por autoridade diversa daquela que inicialmente proferiu a penalidade, sem prévia intimação do servidor para manifestação, especialmente à luz do artigo 64, parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A Administração Pública reconheceu que o Corregedor Penitenciário não era competente para aplicar sanção prevista no art. 190 do RJU/PA, cuja competência é privativa do Chefe do Executivo.

4.

O Governador, ao revisar a decisão administrativa, aplicou penalidade mais gravosa — demissão — sem nova oitiva ou oportunidade de defesa ao servidor, o que afronta o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade do ato.

5.

O artigo 64, parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999 impõe a obrigatoriedade de nova oportunidade de defesa em caso de possível agravamento de penalidade.

6.

A própria Procuradoria Geral do Estado do Pará, em parecer anterior à decisão, recomendou o respeito à garantia de nova manifestação do servidor antes da demissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Segurança concedida para anular o Decreto de Demissão de 14 de fevereiro de 2024, determinando a reintegração do impetrante ao cargo de Policial Penal, com efeitos funcionais desde a demissão e efeitos financeiros a partir da impetração do mandado.”

Em suas
razões recursais
, o
ESTADO DO PARÁ
, ora embargante, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto às consequências jurídicas e administrativas decorrentes da anulação do Decreto de Demissão, aduzindo que a decisão colegiada, ao reconhecer a nulidade do ato demissório por vício procedimental, consistente na ausência de intimação do servidor para manifestação prévia acerca da possibilidade de agravamento da penalidade em sede recursal, deixou de explicitar os efeitos concretos da invalidação, em afronta ao disposto no art. 21 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), com redação dada pela Lei nº 13.655/2018.

Argumenta o ente estatal que o acórdão embargado reconheceu a nulidade do decreto demissório em razão de vício procedimental verificado no julgamento do recurso administrativo interposto no bojo do Processo Administrativo Disciplinar, mas não consignou, de forma expressa, a possibilidade de retomada do procedimento disciplinar a partir do momento imediatamente anterior à decisão do Governador do Estado, com a devida intimação do servidor para o exercício do contraditório e da ampla defesa perante a autoridade competente.

Destaca o embargante que o art. 21 da LINDB impõe que toda decisão que invalide ato administrativo indique, de modo expresso, suas consequências jurídicas e administrativas, bem como, quando for o caso, as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais e sem imposição de ônus anormais ou excessivos aos sujeitos atingidos. Sustenta que, diante do reconhecimento da nulidade por ausência de intimação prévia para manifestação acerca da possível aplicação de penalidade mais gravosa, seria imprescindível explicitar que o Processo Administrativo Disciplinar poderá ser retomado a partir da fase imediatamente anterior à decisão do Chefe do Poder Executivo, garantindo-se ao servidor a oportunidade de defesa antes da eventual reapreciação da sanção.

A partir dessa premissa, o Estado do Pará defende que o reconhecimento judicial da nulidade do decreto demissório, por vício ocorrido especificamente no momento decisório do recurso administrativo, não implica extinção ou inviabilidade do Processo Administrativo Disciplinar em sua integralidade, mas apenas a necessidade de correção do vício identificado, com a reabertura da fase decisória e a oportunização de manifestação do servidor perante a autoridade competente.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que o acórdão seja integrado, com manifestação expressa acerca das consequências jurídicas da anulação do Decreto de Demissão, consignando-se a possibilidade de retomada do Processo Administrativo Disciplinar a partir do momento anterior à decisão do Governador do Estado, com a intimação do servidor para exercer o direito de defesa, nos termos do art. 21 da LINDB.

A parte embargada, Reinaldo de Almeida Machado, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (id 30450746).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do Acórdão prolatado por este Egrégio Tribunal Pleno, que concedeu a segurança para anular o Decreto de Demissão de 14 de fevereiro de 2024 e determinar a reintegração do impetrante ao cargo de Policial Penal.

Embora o embargante tenha delimitado sua insurgência à alegada omissão quanto às consequências jurídicas da anulação do decreto demissório, impõe-se, no exercício do dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição da República), proceder ao reexame da extensão do vício reconhecido, à luz da moldura fática delineada nos autos e do regime jurídico aplicável ao Processo Administrativo Disciplinar.

A controvérsia revela, com clareza solar, que o Processo Administrativo Disciplinar nº 5775/2021 foi instaurado e conduzido sob a égide da Portaria nº 153/2021-CGP/SEAP, expedida pelo Corregedor Geral Penitenciário do Estado do Pará, ou seja, foi instaurado no âmbito da SEAP.

Posteriormente, a própria Procuradoria-Geral do Estado, ao examinar o recurso administrativo interposto pelo servidor, reconheceu expressamente que o Corregedor Geral Penitenciário não detinha competência para processar e julgar infrações cuja sanção abstratamente cominada fosse a demissão, por se tratar de atribuição privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 135, XX, da Constituição do Estado do Pará.

Destarte, se a competência para aplicação da penalidade demissória é privativa do Governador do Estado, e se, desde a portaria inaugural, os fatos foram tipificados em dispositivos legais cuja consequência jurídica possível incluía a demissão, é forçoso reconhecer que o vício de incompetência não se restringe ao momento decisório final, mas contamina o próprio nascedouro do procedimento disciplinar.

Com efeito, a competência administrativa, sobretudo quando fixada por norma constitucional, ostenta natureza inderrogável e constitui pressuposto de validade do ato administrativo.

No caso vertente, a autoridade que determinou a instauração do PAD, que designou a comissão processante e que conduziu os atos instrutórios não detinha atribuição constitucional para apreciar infração cuja sanção máxima fosse a demissão.

Assim, não se trata de vício meramente formal ou sanável. Trata-se de incompetência absoluta ratione materiae, porque vinculada à própria repartição constitucional de competências.

No caso concreto, registro que a própria Procuradoria Geral do Estado do Pará em sua manifestação, declarou que o Corregedor Penitenciário não seria a autoridade competente para julgamento do servidor, inclusive na Portaria de demissão do servidor, um dos efeitos foi a anulação da Portaria n°932/2022-CGP/SEAP, de 30/06/2022, publicada pela Corregedoria-Geral Penitenciária da SEAP, com base no vício de competência.

Ademais, destaco que o Corregedor Penitenciário em sua decisão afastou a aplicação do artigo 190 do RJU, ou seja, excluiu o dispositivo que trata das hipóteses de demissão de servidor, sendo que a autoridade aplicou a penalidade administrativa de suspensão de 10 (dez) dias, convertida em multa, em seguida, contra a decisão, o servidor interpôs recurso de revisão da penalidade, requerendo a sua absolvição, contudo, o Exmo. Governador do Estado do Pará aplicou-lhe a pena de demissão.

No mais, esclareço que a suposta ciência pelo servidor embargado acerca da tipificação abstrata
no art. 190 do Regime Jurídico Único do Estado do Pará não afasta a irregularidade no procedimento adotado, ressaltando que o Corregedor Penitenciário além de ser a autoridade incompetente, ao adotar o relatório da comissão processante, aplicou a penalidade de suspensão, ou seja, afastou a hipótese de demissão prevista no citado artigo, em consequência, o servidor apresentou razões recursais apenas contra a decisão de aplicação da penalidade de suspensão.

Portanto, diante do vício de competência constatado, verifico que restou demonstrado o efetivo prejuízo ao exercício de defesa do servidor com relação à possível aplicação de pena de demissão, inclusive porque, o Corregedor Penitenciário em sua decisão, aplicou a penalidade de suspensão ao embargado, a qual foi convertida em multa, porém, após recurso interposto pelo próprio servidor, a Administração Pública, mediante a portaria publicada pelo Governador do Estado agravou a penalidade para a demissão do servidor, configurando patente violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa do embargado.

No presente caso, o vício não se circunscreve à decisão que aplicou a penalidade de suspensão convertida em multa, tampouco apenas ao decreto demissório. O vício radica na própria instalação dos trabalhos da comissão processante, pois o procedimento foi inaugurado por autoridade incompetente para processar infração cuja capitulação legal autorizava, em abstrato, a sanção demissória.

A instauração do PAD constitui marco inaugural da persecução disciplinar. Se tal ato é praticado por autoridade desprovida de competência constitucional para tanto, há comprometimento estrutural do devido processo legal administrativo.

Assim, ainda que visando à celeridade do processo administrativo, conclui-se que a autoridade impetrada não pode reaproveitar os atos anteriores praticados e retomar o feito administrativo a partir do parecer da Procuradoria Geral do Estado, uma vez que o procedimento administrativo se encontra eivado de vícios acarretadores de ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Afigura-se, pois, inafastável o reconhecimento de que a nulidade se projeta retroativamente à instalação dos trabalhos da comissão processante, maculando todos os atos subsequentes: indiciamento, instrução probatória, relatório final, decisão do Corregedor e, por conseguinte, o próprio decreto demissório que buscou “corrigir” o vício por meio de anulação parcial.

Não se pode admitir que um procedimento conduzido desde a origem por autoridade incompetente produza efeitos válidos, ainda que parcialmente. A lógica do sistema jurídico repele a convalidação de atos praticados com usurpação de competência constitucionalmente delimitada.

Portanto, ante a nulidade verificada por vício procedimental, a consequência jurídica, nos termos do art. 21 da Lei n° 4.657/1942 (LINDB), é o reconhecimento da invalidação integral do processo administrativo disciplinar, a partir da instalação dos trabalhos da comissão processante, em razão da incompetência da autoridade que determinou sua instauração e conduziu seus atos, no caso, o Corregedor Geral Penitenciário da SEAP.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo, integralmente, o Acórdão embargado, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 18/06/2026